Tribunal: TJES
Processo: 5001308-08.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001308-08.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELLEN CRISTINA SILVA DE ANDRADE
RECORRIDO: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE INTERESTADUAL. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL. ATRASO EXPRESSIVO NO EMBARQUE (SUPERIOR A 9 HORAS). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. INTEGRAÇÃO À CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001308-08.2025.8.08.0035

RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDOS: HELEN CRISTINA SILVA DE ANDRADE

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE INTERESTADUAL. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL. ATRASO EXPRESSIVO NO EMBARQUE (SUPERIOR A 9 HORAS). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. INTEGRAÇÃO À CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão de atraso expressivo no embarque de viagem rodoviária adquirida pela autora por meio da plataforma da recorrente, com espera superior a 9 (nove) horas, durante período noturno, em local sem estrutura adequada.

2. A recorrente sustenta, em síntese, ilegitimidade passiva, por se tratar de mera empresa de tecnologia e intermediação (marketplace), bem como ausência de falha na prestação do serviço, responsabilidade exclusiva da transportadora e inexistência de dano moral indenizável, pugnando, subsidiariamente, pela redução do quantum.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir: (i) A legitimidade passiva da plataforma digital que intermedeia a venda de passagens rodoviárias; (ii) A configuração de relação de consumo e responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento; (iii) A caracterização de falha na prestação do serviço diante de atraso expressivo no transporte; (iv) A configuração do dano moral e adequação do valor indenizatório fixado.

RAZÕES DE DECIDIR

4.A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera. A jurisprudência pacífica e o entendimento doutrinário reconhecem a legitimidade de empresas que atuam na cadeia de consumo, ainda que como plataformas digitais, quando participam da oferta e intermediação de serviços que, em última análise, são por elas viabilizados e promovidos ao consumidor final.

5.Nesse sentido:

[...]RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte Superior é de que os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. [...] (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1243517 DF 2018/0026769-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2018)

6.Assim, a recorrente, ao fornecer plataforma e realizar a venda direta da passagem, integra a cadeia de fornecimento e, por isso, responde solidariamente nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

7.A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º), o que impõe interpretação mais favorável à parte hipossuficiente.

8.

No mérito, restou incontroverso que a consumidora adquiriu, por meio da plataforma da recorrente, passagem rodoviária para viagem intermunicipal, com embarque programado para as 21h30min, tendo o veículo chegado apenas às 07h do dia seguinte, impondo à passageira espera superior a 9 (nove) horas, durante a madrugada, em local sem estrutura adequada, circunstância que extrapola, em muito, o mero dissabor cotidiano.

9.A responsabilidade do fornecedor de serviços é
objetiva
, conforme dispõe o art. 14 do CDC, bastando a comprovação do defeito no serviço e do nexo causal com o dano suportado, independentemente da demonstração de culpa. Trata-se de responsabilidade decorrente do risco do empreendimento, sendo ônus do fornecedor organizar-se para prestar os serviços com segurança, qualidade e pontualidade.

10.Esse é o entendimento dos tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ATRASO NA VIAGEM - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO. Pela teoria da asserção, a verificação da legitimidade das partes é realizada in status assertionis, ou seja, de acordo com as assertivas deduzidas na inicial. Se da simples leitura da inicial é possível constatar a existência de relação jurídica material, está presente o pressuposto da legitimidade ativa ad causam. No âmbito das relações consumeristas, o fornecedor responde pelos prejuízos causados aos consumidores, independentemente de culpa, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. O atraso injustificado no horário da viagem, marcado por longas horas de espera pelo consumidor em terminal rodoviário sem estrutura e sem que fosse minimamente amparado, são fatos que repercutem na esfera íntima do indivíduo, sendo causa inequívoca de dano moral. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.253603-9/001, Relator (a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2023, publicação da súmula em 03/02/2023)

10.

A situação configura falha grave na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, tratando-se de fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida no setor de transporte e intermediação de viagens, o que não afasta, mas, ao contrário, reforça a responsabilidade objetiva do fornecedor. O consumidor não pode suportar os ônus decorrentes da desorganização da cadeia de fornecimento, cabendo aos fornecedores, solidariamente, responder pelos prejuízos causados.

11. A tese de culpa exclusiva de terceiro igualmente não merece acolhida, pois, à luz do microssistema consumerista, os fornecedores que integram a cadeia respondem solidariamente perante o consumidor, cabendo-lhes eventual direito de regresso na esfera interna, não oponível ao consumidor final.

12.A configuração do dano moral não exige a demonstração de sofrimento extremo, bastando que a conduta do fornecedor extrapole os limites do mero aborrecimento cotidiano. No presente caso, o consumidor teve frustrada uma legítima expectativa de pontualidade, além de enfrentar situação de insegurança, descaso e incerteza sobre sua viagem.

13.O atraso, o descumprimento das condições contratadas, a ausência de suporte eficaz pela recorrente durante o ocorrido demonstram desrespeito ao princípio da boa-fé objetiva e à dignidade do consumidor, princípios estruturantes do sistema de proteção ao consumidor.

14.A jurisprudência tem reconhecido, de forma reiterada, que situações de descaso na prestação de serviços essenciais – como transporte – ensejam dano moral presumido. A reparação, neste contexto, assume não apenas função compensatória, mas também
pedagógica
, visando desestimular condutas similares por parte das fornecedoras.

15.O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$6.000,00) mostra-se razoável, proporcional e em consonância com os parâmetros usualmente fixados por esta Turma em casos análogos, atendendo às finalidades compensatória e sancionatória da indenização.

16. Ademais, é de rigor a aplicação do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Colegiado Recursal do Espírito Santo, que assim prevê:

ENUNCIADO Nº 32 – A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

17.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DOS RECURSOS INOMINADOS E, NO MÉRITO
NEGO-LHES PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

CONDENO O RECORRENTE BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

1.A empresa que intermedeia a comercialização de passagens rodoviárias, ainda que sob a alegação de atuar apenas como plataforma digital, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço contratado, nos termos do art. 14 e art. 7º, parágrafo único, do CDC.

2.É devida a indenização por danos materiais e morais ao consumidor quando comprovado o descumprimento das condições previamente contratadas – tais como rebaixamento da categoria de serviço e atraso injustificado –, sendo desnecessária a demonstração de culpa ou sofrimento extremo, diante da configuração da responsabilidade objetiva e do dano moral presumido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 2º, 3º, 6º, 7º, parágrafo único, 14 do Código de Defesa do Consumidor; artigo 5º da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.253603-9/001, STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1243517 DF.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)